Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FORAM REALIZADAS COM A SENHA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LESÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que impugna racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial.
III. À falta de prova de que as transferências foram realizadas com a senha do consumidor, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira a indenizar os prejuízos causados, presente o disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Consoante a inteligência do artigo 52 do Código Civil, só se pode cogitar de dano moral à sociedade empresária na hipótese em que, além da existência do ato ilícito, é demonstrada concretamente a violação a algum atributo da sua personalidade jurídica.
V. À falta de prova de que operações fraudulentas afetaram a honra objetiva, o nome, a imagem, a reputação ou qualquer outro atributo da personalidade jurídica da empresa, não há que se falar em dano moral passível de compensação pecuniária.
VI. Apelações conhecidas e desprovidas.